Tribunal: TJDFT
Processo: 0002462-02.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0002462-02.2016.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos à Execução opostos pelo DISTRITO FEDERAL contra execução (n° 2015.00.2.033508-3) requerida por JOÃO MARCELINO DE OLIVEIRA, fundada em título judicial obtido pelo julgamento do Mandado de Segurança n° 2009.00.2.001320-7, que determinou que os proventos-base dos servidores substituídos passassem a ser pagos com base na jornada de trabalho de 40 horas. O embargado apresentou os cálculos de id. 25076840. O embargante, no id. 25974485, concordou com o valor a ser pago. É o relatório. Tendo em vista a concordância do embargante com os cálculos apresentados, DEFIRO a expedição de RPV para pagamento do valor de R$ 16,07, como estabelecido no id. 25076841. INTIMEM-SE. Brasília-DF, 02 de junho de 2021 16:20:00. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator